Tribunal: CARF
Processo: 12448.923942/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito, que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia técnico contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC ­ Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
DECADÊNCIA. § 4°, DO ART. 150, DO CTN. - O prazo decadencial aplicável aos tributos submetidos ao lançamento por homologação é quinquenal e o termo inicial para a sua contagem é a data do fato gerador. Inteligência do art. 150, §4°, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO DRJ. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Presentes os enfrentamentos e a fundamentação de decisão proferida pela DRJ, descabe se falar em nulidade do acórdão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.923942/2016-63
ACÓRDÃO
1202-001.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WSP BRASIL CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito, que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com
as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia
técnico contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua
atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte comprovar o fato
constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional
(Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
DECADÊNCIA. § 4°, DO ART. 150, DO CTN. - O prazo decadencial aplicável
aos tributos submetidos ao lançamento por homologação é quinquenal e o
termo inicial para a sua contagem é a data do fato gerador. Inteligência do
art. 150, §4°, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
DRJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Presentes os enfrentamentos e a fundamentação de
decisão proferida pela DRJ, descabe se falar em nulidade do acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923942/2016-63
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, em face da 3a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento 04, que manteve por unanimidade, o despacho decisório
que homologou, parcialmente, a compensação declarada no PER/DCOMP
25324.77.966.311012.1.3.02- 0858, relativo ao ano-calendário 2011.
No ano de 2011, a Recorrente apurou um Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
452.660,48, oriundo de retenções realizadas pelas fontes pagadoras, transmitindo o PER/DCOMP
registrado sob o no 32512.50365.130712.1.3.02-2900, reconhecendo o Saldo Negativo de IRPJ, do
exercício de 2012, o valor disponível de R$ 374.300,09, sob alegação da inexistência de crédito
suficiente disponível para a compensação pretendida.
A DRJ fundamenta o indeferimento da manifestação de inconformidade, motivado
pela não juntada de comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
A recorrente alega que anexou a planilha com relação das fontes pagadoras, às
respectivas notas fiscais, bem como o valor e a data do pagamento realizado pelo serviço
prestado.
A recorrente suscita a homologação tácita, em razão de ter transcorrido o prazo de
5 anos - §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional – cuja Fazenda dispõe para verificar as
declarações dos contribuintes e apontar eventuais divergências.
Outro ponto suscitado se deu em relação a retenção e recolhimento do tributo, pois
alega que deveria ser realizada pelas fontes pagadoras, não podendo a exigência do imposto ser
imputada ao contribuinte, que efetivamente sofreu a retenção.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923942/2016-63
3
Ao final, requer que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para
que seja reformada a decisão recorrida, homologando-se, integralmente, a DCOMP no
32512.50365.130712.1.3.02-2900, ou, alternativamente, que seja declarado nulo o acórdão
recorrido, ou que seja convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 01/08/2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 31/08/2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar de diligência
Sobre este pedido, devemos recorrer aos artigos 18 e 28 do Decreto n° 70.235, de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF (grifamos):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Consta dos artigos 15 e 16 do PAF, que a defesa deverá ser formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as diligências que a
recorrente pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, não elencando-as.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923942/2016-63
4
Leva-se em conta ainda, que as provas acostadas sejam aptas a formar a convicção
deste julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável para o
deslinde do presente julgamento.
Com efeito, a diligência somente se justifica quando a prova não pode ser trazida
aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao presente caso.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Preliminar do artigo 150, § 4o, do CTN
No presente caso, a recorrente trata de preclusão, o que se remete a decadência.
No caso em tela, não há que se falar em decadência, haja vista que não se trata de constituição de
crédito tributário mediante lançamento de ofício, mas sim de débitos tributários apurados pela
contribuinte, confessados em declaração de compensação, que tem regras e procedimentos
próprios previstos no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Da mesma forma, também não há que se falar, com base no artigo 150, § 4o, do
CTN, em homologação tácita do crédito declarado, haja vista que a natureza do prazo ali previsto é
decadencial, ou seja, de perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento,
o que não é o caso sob análise.
Na verdade, o procedimento de verificação empreendido pela autoridade fiscal teve
por alvo a confirmação da certeza e liquidez do crédito a compensar, conforme comando do art.
170 do CTN. Tal procedimento se submete ao prazo de cinco anos para homologação de
compensação declarada, estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com as alterações
posteriores, e não ao prazo decadencial estabelecido no CTN para constituir o crédito tributário
pelo lançamento.
Sendo assim, é cabível investigar a certeza e liquidez do direito creditório invocado
em pedido de ressarcimento e/ou declaração de compensação, ainda que isso implique verificar
fatos geradores abrangidos pelo prazo decadencial de constituição do crédito tributário,
respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação, estabelecido no § 5o do art.
74 da Lei no 9.430/96.
Dessarte, deve ser rejeitada a tese da decadência.
Preliminar de Nulidade
A manifestante questiona a falta de intimação prévia para a comprovação da
regularidade do crédito, alegando, como consequência, violação do Princípio da Verdade Material,
da Legalidade, em destaque, da Norma de Execução CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no
6/2007, da Segurança Jurídica, do direito de defesa - contraditório, Ampla Defesa, entre outros,
requerendo ao fim a nulidade do Despacho Decisório.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923942/2016-63
5
De início, abordamos as alegações da interessada, requerendo a nulidade do
Despacho Decisório. A esse respeito, convém salientar que o Decreto no 7.574, de 2011,
estabelece em seu artigo 12, que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal
somente serão nulos, se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Note-se, no presente caso, que não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: o despacho decisório foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
autoridade tributária competente para tanto e foi garantido o amplo direito de defesa, tem-se que
da análise do despacho decisório, bem como de suas informações complementares, extraem-se os
fundamentos nos quais se baseou a decisão.
Não pode prosperar, portanto, a alegação de cerceamento do direito de defesa no
tocante à ausência de fundamentação. Dessa forma, não merecem acolhida as alegações de
nulidade do Despacho Decisório em questão.
No mesmo sentido, transcrevo a Súmula 163 do CARF:
Súmula 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Análise do direito creditório
De início, deve ser ressaltado que à interessada compete o ônus de comprovar o
crédito que alega possuir contra a Fazenda Pública, em face do que dispõem os artigos 36 da Lei
n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
De acordo com o § 2o do artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), a dedução do
imposto retido na fonte está condicionada à apresentação dos Comprovantes Anuais de
Rendimentos e Retenções na Fonte emitidos pelas fontes pagadoras, cuja ausência pode ser
suprida pelas informações constantes das DIRF.
A despeito de tal disposição, a Súmula CARF no 143, de observância obrigatória pela
Administração Fazendária, estabelece que a prova do imposto retido não se faz unicamente por
meio do comprovante de retenção.
Nestes termos, admitem-se como prova do tributo retido outros elementos, desde
que, por óbvio, sejam aptos e suficientes para tanto, característica da qual não se revestem os
documentos produzidos unilateralmente pela própria beneficiária do crédito, como é o caso de
notas fiscais por ela emitidas ou de sua escrituração contábil, sem a adequada conciliação com
documentos produzidos por terceiros.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923942/2016-63
6
Assinale-se ser este o entendimento majoritário do CARF, a exemplo do que se vê
nas seguintes decisões:
Acórdão no 1002-001.152, sessão de 02/04/2020 COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão somente
das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada.
Não obstante, nenhum comprovante de retenção foi apresentado com o intuito de
comprová-las, de modo que o contribuinte apresentou apenas a planilha contendo a Relação de
Notas (arquivo não paginável), Notas Fiscais (fls. 29 a 194) e extratos bancários por período (fls.
195 a 382).
Nestes termos, admitem-se como prova do tributo retido outros elementos, desde
que, por óbvio, sejam aptos e suficientes para tanto, característica da qual não se revestem os
documentos produzidos unilateralmente pela própria beneficiária do crédito, como é o caso de
notas fiscais por ela emitidas ou de sua escrituração contábil, sem a adequada conciliação com
documentos produzidos por terceiros.
Assinale-se ser este o entendimento majoritário do CARF, a exemplo do que se vê nas
seguintes decisões:
Acórdão no 1002-001.152, sessão de 02/04/2020 COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova
insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão somente das notas fiscais,
impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Não obstante, nenhum comprovante de retenção foi apresentado e, com o intuito de
comprovar as retenções, apresentou apenas a planilha contendo a Relação de Notas (arquivo não
paginável), Notas Fiscais (fls. 29 a 194) e extratos bancários por período (fls. 195 a 382).
Ademais, ainda que comprovadas as retenções, seu aproveitamento na apuração anual
demandaria ainda a observância do que dispõe o artigo 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/96, que
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923942/2016-63
7
autoriza a dedução do imposto retido na fonte incidente sobre receitas que tenham sido
computadas na determinação do lucro real.
Ou seja, o oferecimento à tributação das receitas, correspondentes ao tributo retido,
constitui uma segunda condição para dedutibilidade das retenções, o que também está expresso
na Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido, o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Desta forma, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 464
DF CARF MF
Original